Tribunal: TJES
Processo: 5011638-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011638-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINVALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE CONTRARRAZÕES: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). ESTABILIDADE EXCEPCIONAL (ART. 19 DO ADCT) NÃO EQUIVALENTE À EFETIVIDADE. TEMA 1254 DO STF. DIREITO À APOSENTADORIA PELO RPPS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE SINVALDO PEREIRA DA SILVA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a servidor admitido em 1987, sem prévia aprovação em concurso público, sob o fundamento de ausência da qualidade de servidor efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidor admitido sem concurso público antes da CF/1988, mas que contribuiu por mais de 35 anos ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), possui direito adquirido à aposentadoria por este regime, inclusive à luz da modulação de efeitos do Tema 1254 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Acolhida a preliminar de não conhecimento das contrarrazões do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE), por ausência de interesse recursal, uma vez que a ilegitimidade passiva da autarquia restou acobertada pela coisa julgada, e o apelo volta-se exclusivamente contra o IPASLI.

Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois a denominação equivocada de "recurso inominado" configura mero erro material, aplicando-se o princípio da fungibilidade para conhecê-lo como Apelação Cível.

A Constituição Federal de 1988 (art. 37, II) exige o concurso público para investidura em cargo, e a Emenda Constitucional nº 20/1998 (art. 40, CF) restringe o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) exclusivamente aos servidores titulares de cargo efetivo.

O apelante, admitido em 01/10/1987, não preenche o requisito temporal de 5 anos contínuos na data da promulgação da CF/1988 (05/10/1988) para a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT (direito à permanência no serviço) não se confunde nem se equipara à efetividade (requisito para a titularidade do cargo), sendo esta indispensável para o enquadramento no RPPS.

Conforme tese fixada no Tema 1254 do STF (RE 1426306), somente servidores públicos civis detentores de cargo efetivo vinculam-se ao RPPS, excluindo-se expressamente os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais admitidos sem concurso público.

O longo período de contribuição ao RPPS (35 anos) não convalida o vício constitucional da filiação nem cria direito adquirido à aposentadoria contra expressa disposição constitucional (art. 40, CF).

A modulação de efeitos fixada no Tema 1254 do STF, que ressalva aposentadorias já concedidas ou com requisitos satisfeitos até 10/06/2024, não alcança o apelante. A modulação visa preservar a segurança jurídica de direitos validamente reconhecidos à época, não tendo o condão de criar um direito novo ou validar a filiação de quem jamais preencheu o requisito constitucional da "efetividade".

Não há enriquecimento sem causa da Administração, pois assiste ao apelante o direito à expedição da competente Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) pelo IPASLI, para averbação integral do período junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), mediante a devida compensação financeira entre os regimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de SINVALDO PEREIRA DA SILVA desprovido.

Tese de julgamento
:

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) destina-se exclusivamente a servidores titulares de cargo efetivo (art. 40, CF), não abrangendo servidores admitidos sem concurso público.

A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do ADCT não se equipara à efetividade para fins de enquadramento no RPPS, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 1254).

A modulação de efeitos fixada no Tema 1254 do STF (RE 1.426.306) resguarda direitos adquiridos com base na boa-fé, não tendo o condão de criar direito à aposentadoria no RPPS para quem nunca preencheu o requisito constitucional da efetividade.

O servidor não efetivo que contribuiu indevidamente ao RPPS tem direito à expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para averbação no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), mediante compensação financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, e art. 40. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 19. Emenda Constitucional nº 20/1998. CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1254 (RE 1426306). STF, RE 1425534 MS. STF, Rcl 71635 SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
Nº 5011638-50.2023.8.08.0030

APELANTE: SINVALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES – IPASLI.

JUIZ DE DIREITO:
DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SINVALDO PEREIRA DA SILVA
em face da r. sentença (ID 15670711) que, nos autos da Ação Ordinária movida contra o
IPASLI
e outros, julgou improcedente seu pedido de concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Linhares, ao fundamento de que o autor, admitido sem concurso público em 1987, não ostenta a qualidade de servidor efetivo.

De plano, insta consignar, que o Juízo
a quo
reconheceu a
ilegitimidade
passiva
do MUNICÍPIO DE LINHARES e do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE),
matéria não devolvida
em
apelo, portanto, albergada pela coisa julgada
.

Nessas condições, descabida a apresentação de contrarrazões por tais Pessoas, por absoluta ausência de interesse, notadamente a tentar verter modificação da decisão, como faz o SAAE.

O Apelo volta-se, exclusivamente, face ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES – IPASLI, não havendo, portanto, interesse do SAAE em apresentar contrarrazões.

Portanto, deixo de conhecer as contrarrazões de
SERVI
Ç
O AUT
Ô
NOMO DE
Á
GUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE),
asseverando, ainda, que, se pretendia a Parte a alteração de qualquer decisão
a quo
, deveria ter manejado o recurso adequado no momento devido.

Por fim, a apenas a esclarecer, destaco que o fato de o Recorrente ter denominado seu recuso de “recurso inominado”, absolutamente não veda seu conhecimento, revelando mero erro material incapaz de gerar qualquer prejuízo concreto, estando presentes os pressupostos legais ao conhecimento do recurso como apelação, como de fato o é.

Superada estas questões, a controvérsia de mérito cinge-se em definir se o Apelante, servidor admitido pelo SAAE em 01 de outubro de 1987, sem prévia aprovação em concurso público, e que contribuiu compulsoriamente ao RPPS (IPASLI) por mais de 35 (trinta e cinco) anos, possui direito adquirido à aposentadoria por este regime.

O Apelante sustenta que a negativa administrativa, confirmada pela sentença, viola seu direito adquirido e desconsidera a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1254 da Repercussão Geral.

Sem razão, contudo.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 37, inciso II, a regra da indispensabilidade do concurso público para a investidura em cargo ou emprego público. Subsequentemente, a Emenda Constitucional nº 20/1998 consolidou, na redação do art. 40 da Carta Magna, que o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é destinado
exclusivamente
aos servidores titulares de
cargo efetivo
.

O Apelante, como incontroverso nos autos, ingressou no serviço público em 01/10/1987, sem concurso. A sentença, amparando-se no Parecer Jurídico IPASLI 061/2023 (ID 33784763), destacou corretamente que, na data da promulgação da Constituição (05/10/1988), o autor contava com apenas 1 (um) ano de serviço, não preenchendo, portanto, o requisito temporal de 5 (cinco) anos contínuos para a aquisição da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Contudo, ainda que o Apelante fosse detentor da estabilidade do art. 19 do ADCT –
o que não é o caso
–, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e iterativa no sentido de que tal
estabilidade excepcional (direito à permanência no serviço) não se confunde, nem se equipara, à
efetividade
(requisito para a titularidade do cargo e para o enquadramento no RPPS).

O servidor estável pelo art. 19 do ADCT não é detentor das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
Tema 1254
, fixou a seguinte tese sobre a matéria
: “
Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social,
a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público
, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.
”
(RE 1426306).

Cito, ainda, os seguintes julgados a não deixar dúvidas sobre o entendimento da Suprema Corte sobre casos como o dos autos, com destaque para o último que está a tratar da distinção entre estabilidade e efetividade para fins de vantagens:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2023 . SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL . APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO .
1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor público que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social
. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1425534 MS, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023) (Grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CF/1988. [...] III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido não está em harmonia com o que decidido pelo STF [...] no sentido de que, por força do art . 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público. Em outras palavras,
os servidores admitidos antes da Constituição Federal, sem a realização de concurso público, mesmo os que estão protegidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não são equiparados aos servidores efetivos e, portanto, não têm direito às vantagens associadas aos cargos efetivos.
IV . Dispositivo e tese 4. Agravo regimental desprovido. (STF - Rcl: 71635 SC, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024) (Grifei).

O fato de o Apelante ter sido mantido no RPPS por 35 anos, inclusive com progressões, não tem o condão de criar um direito contrário à expressa disposição constitucional (art. 40, CF), notadamente diante do entendimento vinculante já firmado pela Suprema Corte.

Aduz, ainda, o Apelante haver violação à modulação de efeitos fixada no
Tema 1254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306)
.

Refere-se o Recorrente ao trecho final da tese fixada, que ressalva “
as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios
".

O Apelante interpreta que, por ter tempo de contribuição e idade (requisitos) antes da data de corte (10/06/2024), estaria "ressalvado".

A interpretação é manifestamente equivocada, data vênia.

Tenho por certo que a modulação de efeitos visa preservar a segurança jurídica, o direito adquirido e a boa-fé daqueles que já haviam se aposentado ou que já preenchiam os requisitos para um direito que, à época, era validamente reconhecido.

A modulação
não criou
um direito novo, nem convalidou o “vício constitucional” de origem (recolhimento para regime para o qual não era constitucionalmente elegível).

O fato concreto que há de ser reconhecido é que as contribuições do Apelante foram direcionadas a um regime previdenciário para o qual o segurado não detinha amparo constitucional de filiação, equívoco que não pode ser convalidado para fins de aposentadoria no âmbito do RPPS.

Portanto o Apelante, não sendo efetivo, jamais cumpriu os requisitos para o RPPS, não estando enquadrado, ainda, na hipótese da modulação que, portanto, não o alcança, não servindo a alterar essa realidade a indevida sujeição de suas contribuições previdenciárias ao regime próprio.

Por fim, não há que se falar em enriquecimento sem causa da Administração.

Cumpre deixar, claro, o que, aliás, também destacou o Juízo
a quo
na sentença, que o longo período de contribuição ao IPASLI não será perdido. Assiste ao Apelante o direito de pleitear, junto ao IPASLI, a expedição da competente Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), para fins de averbação integral desse período junto ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS) – este, sim, o regime ao qual deveria estar vinculado –, viabilizando sua aposentadoria por aquele instituto, mediante a devida compensação financeira entre os regimes.

Destarte, a manutenção da r. sentença, que se alinha perfeitamente à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Nestes termos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante em 5%, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.